Tribunal: TJES
Processo: 5014475-97.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014475-97.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIANA FERNANDEZ ANTUNES LEITE
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5014475-97.20228080035

RECORRENTE: MARIANA FERNANDEZ ANTUNES LEITE.

RECORRIDO: LATAM LINHAS AÉREAS S/A.

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. INÊS VELLO CORRÊA.

JUIZ RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO DA CONEXÃO QUE OCASIONOU A PERDA DE VOO INTERNACIONAL. A CONSUMIDORA ADQUIRIU AS PASSAGENS DE FORMA SEPARADA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE O PLEITO AUTORAL, PARA CONDENAR A COMPANHIA AÉREA A INDENIZAR PELOS DANOS MATERIAIS SUPORTADOS. RECORRENTE REQUER A CONDENAÇÃO PELOS DANOS MORAIS CAUSADOS. RECURSO PROVIDO. RECORRENTE TOMOU A CAUTELA RECOMENDADA PELA ANAC. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 5.000,00. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo.

Inicialmente, verifico que a parte recorrente comprovou sua hipossuficiência financeira, razão pela qual
defiro
o benefício da assistência judiciária gratuita.

Trata-se de ação promovida por MARIANA FERNANDEZ ANTUNES LEITE em face de LATAM LINHAS AÉREAS S/A. Relata a parte autora, em síntese, que adquiriu passagens do trecho Vitória - São Paulo, onde faria conexão com destino à Espanha, com previsão de chegada em Guarulhos (SP) às 11:35min.

No entanto, houve atraso de voo de 3 horas e 50 minutos no trecho Vitória/ES X Guarulhos (SP), por motivo de falha técnica na aeronave, o que ocasionou a perda do voo internacional. Com isso, precisou arcar com nova passagem aérea com destino à Espanha, o que, segundo alega, causou-lhe prejuízos materiais e morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para condenar a ré ao pagamento de R$ 6.123, 41 (seis mil, cento e vinte e três reais e quarenta e um centavos), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente da data do desembolso e acrescidos de juros moratórios a partir da data da citação.

Por isso, a Recorrente apresentou o presente Recurso Inominado, com a finalidade de obter a condenação da companhia aérea pelos supostos danos morais causados. Após detida análise do feito, verifico que as razões recursais merecem provimento para reformar a sentença pelos danos imateriais suportados pelo Recorrente.

Isso porque, como bem consignou a sentença objurgada, a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) recomenda a chegada de passageiros com 3 horas de antecedência. Todavia, a autora, ora recorrente, comprovou que se programou com 4 horas de antecedência, ou seja, tomou a cautela recomendada pela ANAC. Sendo assim, divirjo da sentença prolatada neste ponto, pois não há que se falar em assunção de risco pela recorrente, já que ela tomou as providências que lhe incumbiam para chegar no horário do voo.

A requerida, ao revés, se limitou a asseverar, de maneira unilateral e sem colacionar aos autos qualquer elemento que demonstrasse tratar-se de manutenção não programada da aeronave, decorrente de evento imprevisível (não informado, mas apenas apresentado genericamente). Dessa maneira, considerando não ter sido devidamente demonstrada a justificativa apresentada, o que teria o condão de afastar inclusive o nexo causal, entendo que a requerida deve ser responsabilizada pelo atraso, como de fato foi reconhecido pelo juízo sentenciante, até por se tratar de risco inerente à atividade.

Ademais, como já mencionado, com a devida vênia, divirjo do juízo sentenciante por entender que a ora recorrente se cercou das cautelas necessárias no que se refere à compra dos bilhetes com antecedência necessária e recomendada, tendo experimentado dano extrapatrimonial que ultrapassa a esfera do mero dissabor, pois teve que adquirir por recursos próprios, de maneira inesperada nova passagem com destino à Espanha e ainda suportou a perda de um dia de sua viagem. Dessa maneira, reputo razoável a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação pelos danos morais sofridos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, com base na fundamentação supra, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença objurgada e CONDENAR a companhia aérea recorrida, LATAM AIRLINES, a indenizar a recorrente MARIANA FERNANDEZ ANTUNES LEITE pelos danos morais suportados, os quais arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a incidência de juros e correção monetária a partir do presente arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, face o provimento do recurso, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)